Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-72.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
1. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91.
2. Não basta a simples alegação de sequelas advindas de acidente laboral para que o segurado faça jus ao benefício do auxílio-acidente. Mais que isso, é imprescindível que as sequelas resultem em inequívoca redução da capacidade para o labor, a teor do disposto no art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991.
3. No caso, a prova pericial produzida em juízo é conclusiva no sentido de que inexistem, no momento, quaisquer tipos de alterações que justifiquem a incapacidade laboral para a atividade habitualmente exercida.
4. Apelação conhecida e não provida.